Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO FALECIDO. BALANÇO PATRIMONIAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO. COMPENSAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.031 do Código Civil - CC estabelece que “nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”. Na sequência, o § 2o dispõe que “A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.”.
2. O valor da quota do sócio que se retira da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução. O pagamento da quota liquidada deve ser realizado em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Tais disposições, todavia, admitem disposição contratual em contrário. No caso, há disposição contratual que trata da retirada do sócio. Logo, deve ser afastado o prazo legal nonagesimal do art. 1.031, § 2o, do CC, diante de estipulação contratual diversa.
3. Correta a decisão que fixou os juros de mora a partir da citação da ré no processo de conhecimento (art. 405 do CC), ocasião em que o devedor é constituído em mora (art. 240 do Código de Processo Civil - CPC). Não procede a alegação de que o termo inicial dos juros seria o momento da intimação no cumprimento de sentença. Precedente do TJDFT.
4. O art. 604 do CPC estabelece que, para a apuração de haveres, o juiz: “I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito.”
5. Na hipótese de omissão do contrato social, que é o caso, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial identificado em balanço de determinação. Esse método reflete os valores dos ativos e passivos a valores líquidos de realização, ou seja, a valores de saída, inclusive os ativos intangíveis (art. 606 do CPC).
6. A apuração de haveres pelo método balanço de determinação leva em consideração as dívidas da sociedade existentes no momento da liquidação parcial. A compensação requerida pelo agravante ensejaria bis in idem, pois seus valores seriam abatidos duas vezes do montante a ser pago ao sócio retirante.
7. Recurso conhecido e não provido.